Tribunal: TJSP
Processo: 2110808-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade e variedade de entorpecente e as

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade e variedade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que a paciente está praticando a venda espúria – A soltura da acusada pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - EXCESSO DE PRAZO – INEXISTENTE – De início, impende consignar que o reconhecimento do excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando constatada desídia ou incúria estatal, o que não ocorre nos autos -Dilação existente nos autos decorre da complexidade do feito (processo com mais de um réu, sendo que a paciente está presa fora da terra), como também advém da situação de excepcionalidade que enfrentamos em razão da situação de pandemia pelo Covid-19, que constitui motivo de força maior, ante o qual cedem os princípios da peremptoriedade e da continuidade dos prazos inseridos no artigo 798, do CPP -
Ademais, não se verifica desídia ou incúria estatal a demandar o reconhecimento do alegado excesso de prazo -PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Inviável - Não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde da paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, verifica-se nos autos que a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto que está sendo acusada da prática de tráfico de drogas – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110808-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente ADRIANA
APARECIDA DOS SANTOS e Impetrante ANTONIO ROBERTO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2110808-43.2020.8.26.0000
Comarca:
FRANCA
Impetrante:
ANTONIO ROBERTO SOARES
Paciente:
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS
Voto no:
28709
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO -
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
PREVENTIVA
-
INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos
no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito.
Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A
significativa quantidade e variedade de entorpecente e as
circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a
necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública, visto que sugerem que a paciente
está praticando a venda espúria A soltura da acusada pode
redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância O tráfico
ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade
social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de
desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma
situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória - EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE De início,
impende consignar que o reconhecimento do excesso de prazo
somente pode ser reconhecido quando constatada desídia ou
incúria estatal, o que não ocorre nos autos -Dilação existente nos
autos decorre da complexidade do feito (processo com mais de um
réu, sendo que a paciente está presa fora da terra), como também
advém da situação de excepcionalidade que enfrentamos em razão
da situação de pandemia pelo Covid-19, que constitui motivo de
força maior, ante o qual cedem os princípios da peremptoriedade e
da continuidade dos prazos inseridos no artigo 798, do CPP -
Ademais, não se verifica desídia ou incúria estatal a demandar o
reconhecimento do alegado excesso de prazo -PEDIDO DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
amparado
na
Recomendação
62/2020, do CNJ Inviável - Não se ignora que a pandemia do
Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e
com um elevado grau de mortalidade e que o crime não foi
cometido com emprego de violência ou grave ameaça, contudo,
não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, uma
vez que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde
da paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
adequado dentro do estabelecimento prisional
Lado outro,
verifica-se nos autos que a paciente está presa ante a presença de
razões de ordem pública, visto que está sendo acusada da prática
de tráfico de drogas Como sabido, interesse individual não pode
se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente
vulneraria demasiadamente a população, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão da paciente está
em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos
termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição
Federal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado ANTONIO ROBERTO SOARES, em favor da paciente
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 01a Vara Criminal da
Comarca de Franca/SP.
O impetrante informa que a paciente foi presa
em flagrante delito em 31/10/2019, acusada da prática de prática de tráfico
ilícito de drogas, sendo que a decisão que decretou a custódia cautelar foi
proferida sem a devida fundamentação.
Alega, também, excesso de prazo, uma vez que a
paciente se encontra encarcerada há 200 dias, sem ter sido prolatada a
sentença.
Argumenta, também, que, diante das notícias
sobre o crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), a paciente
encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da superlotação do sistema penitenciário, circunstância que reforça a
necessidade da concessão da benesse à paciente.
Pleiteia,
assim,
em
sede
de
liminar,
a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal ou que seja concedida à paciente a
prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 80/83), foram prestadas
as informações de praxe (fls. 86/87), a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 90/110).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Há indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da custódia.
Consta que, por período não delimitado, mas até
31 de outubro de 2019, na cidade e comarca de Franca/SP, nos imóveis
residenciais situados à Rua Welton Araújo Cintra, número 632, Vila São
Sebastião, e à Rua Lindóia, número 1064, ADRIANA APARECIDA DOS
SANTOS e ÉLITON MIGUEL SANTOS associaram-se, de m a n e i r a
estável e c om d ivisão d e t a r e fas, para o fim de praticarem,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de substâncias
entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Consta
também,
do
mesmo
caderno
investigatório que, no dia 31 de outubro de 2019, por volta das 11h30, na
Rua Lindóia, no 1064, na cidade e comarca de Franca/SP, nas imediações de
estabelecimento recreativo e esportivo ADRIANA APARECIDA DOS
SANTOS e ÉLITON M IGUEL SANTOS guardavam e mantinham
em depósito, em prol da associação criminosa por eles constituída, 29,81g
(vinte e nove gramas e oitenta e um centigramas) de maconha, fracionada
em 06 (seis porções), sendo uma maior e outras c i n c o menores (estas,
individualmente embaladas), e 5 3 , 4 5 g (cinquenta e três gramas e
quarenta e cinco centigramas) de crack, fracionada em 540 pedras para
consumo individual (49,65g) e outra porção menor (3,80g), substâncias
e n t o r pecentes capazes d e causar dependência física ou psíquica (laudos
de constatação e químico-toxicológico definitivo às fls. 18/24 e 113/115 dos
autos de origem), tudo para entrega ao consumo de terceiras pessoas
ou qualquer forma de disseminação, o que faziam em c o n junto, sem
a u torização e em d esacordo c om determinação legal e regulamentar
(Auto de Exibição e Apreensão às folhas 15/16 dos autos de origem).
Das circunstâncias em que se deram os fatos,
notadamente a apreensão da droga, a quantidade considerável, a forma como
estavam embaladas e a ausência de petrechos para consumo, tem-se nítida
que a destinação das drogas apreendidas seria a entrega ao consumo de
terceiros.
Desse cenário emerge indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia, apesar da negativa
apresentada pela paciente (fls.08/09 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim,
a
par
de
estarem
presentes
os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Por outro lado, as decisões proferidas pelo Juízo
de piso estão bem fundamentadas e demonstram claramente a necessidade da
decretação da prisão preventiva da ora paciente, salientando que a paciente
está respondendo a outro processo pela prática do mesmo delito em
comento e acabou sendo presa 03 meses depois de ter sido solta,
beneficiada com a liberdade provisória (fls.17/18 e 19/22)
À vista disso, inegavelmente a paciente revela
comportamento antissocial voltado à criminalidade, ousadia na reiteração de
prática criminosa, ou seja, deu provas que faz do crime seu meio de vida e,
assim sendo, se colocado em liberdade, põe em risco a ordem e a paz social.
Portanto, considerando que a gravidade do delito, necessária cautela na
concessão de benefícios.
Aliás,
a
habitualidade
criminosa
também
demonstra que a privação da liberdade é essencial para a aplicação da lei
penal, sobretudo, porque a ré ao retornar à senda delitiva revelou ousadia e
total desprezo pela benesse concedida pelo Estado-Juiz, justificando uma
interferência estatal mais enérgica.
Destarte, vale destacar que as decisões ora
guerreadas se apresentam escorreitas e não autorizam a concessão do presente
writ, inclusive porque, como se sabe, não se exige uma fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
7
exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise
a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.
E nunca é demais lembrar que o juiz do processo
é quem melhor pode aquilatar a conveniência ou necessidade da prisão
cautelar, como autoridade mais próxima das pessoas, consoante a orientação
do STF (RTJ 64/77), cuja revogação “somente é possível em face de erro
manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco
desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310),
o que não se verifica no caso em comento.
Diante desse cenário em que a gravidade em
abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração, revelando
maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o
entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da necessidade de
manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na
decisão hostilizada.
Fundamentação minuciosa só se requer na
decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega
liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da
decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da
infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
8
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
Ora, como destacado pelo MM. Magistrado a
quo, os elementos até então coligidos nos autos apontam a materialidade e
indícios de autoria do cometimento dos crimes de tráfico e associação, por
parte da ora paciente, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 04
anos, de modo que se revela temerária a soltura do réu neste momento e a
custódia se revela razoável e proporcional.
Note-se que a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública, instrução processual e da futura e necessária aplicação da lei penal.
O caso em exame é extremamente grave e, sem
sombra de dúvidas, a custódia se revela necessária para garantir a realização
da instrução processual.
Aliás, a concessão de liberdade provisória à
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Ademais, não se configura constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Nesse
contexto,
inexiste
razão
para
se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados nas decisões hostilizadas.
Até porque, segundo os Tribunais Superiores:
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via
de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os
fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs. Vol.
764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Além disso, as razões expostas pelo Juízo
encontram amparo na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não há constrangimento ilegal quando a prisão
está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito cometido e da periculosidade social do agente
envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos
criminosos.” (STJ RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013,
v.u.).
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Ademais, a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoa tão perigosa, de modo que, também por este motivo, a
prisão processual revela-se necessária para assegurar a ordem pública.
Some-se a isso o fato de que, solta, poderá
empreender fuga a fim de obstar eventual necessária aplicação da lei penal.

O comportamento da paciente, aliado aos outros
elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro
denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na
inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Nunca é demais lembrar que, após a entrada em
vigor da Lei no 12.403/11, necessária a presença de pressupostos para
aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime,
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
E tal se dá porque presentes os requisitos do
artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que faz com que
a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada,
sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente diante das
especificidades do caso em exame.
Repita-se, diante desse cenário, as medidas
cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis, dada a gravidade do
delito, as circunstâncias dos fatos que são imputados à paciente.
No mais, prognósticos em relação à pena final,
e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera especulação, sendo
vedada análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem
como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso
acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento
do mérito e supressão de instância.
Por fim, não é de reconhecer-se o alegado
constrangimento decorrente de excesso de prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Segundo colhe-se dos autos, a paciente foi presa
em 31/10/2019, devidamente processada, a colheita da prova já se encerrou e
o feito aguarda somente a vinda do laudo pericial (fls. 17/18).
De
início,
impende
consignar
que
o
reconhecimento do excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando
constatada desídia ou incúria estatal, o que não ocorre nos autos.
Além disso, o período para o encerramento da
instrução criminal não é fatal e improrrogável, devendo verificar-se as
peculiaridades de cada caso, sob a ótica do critério da razoabilidade, antes de
se concluir sobre a ocorrência de demora abusiva.
Na espécie, a despeito da complexidade do caso,
não é de atribuir-se culpa pelo atraso no andamento do feito ao Juízo
processante, que tem adotado as medidas ao seu alcance para dar ao processo
uma marcha adequada.
E, ainda, não há um retardamento abusivo que
extrapole os limites da razoabilidade, tendo em vista as especificidades do
caso, envolvendo processo que versa sobre o crime de tráfico de drogas.
Cumpre salientar, também, que a dilação
existente nos autos decorre da complexidade do feito (processo com mais de
um réu, sendo que a paciente está presa fora da terra), como também advém
da situação de excepcionalidade que enfrentamos em razão da pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
13
instalada no país pelo Covid-19, que acarreta demora no andamento normal
do feito, inclusive atraso no encerramento da instrução, de processo de réu
preso, constitui motivo de força maior, ante o qual cedem os princípios da
peremptoriedade e da continuidade dos prazos inseridos no artigo 798,
do CPP.
Assim, não há como reconhecer a existência de
excesso de prazo na formação da culpa, visto que o feito está tendo regular
processamento, sendo certo que não se constata o alegado constrangimento
ilegal.
Por fim, verifica-se que o Juízo indeferiu pedido
de liberdade de provisória amparado na situação de pandemia decorrente do
Covid-19 (fls. 17/18).
Bem andou o magistrado, visto que a paciente
não é idosa, bem como não há notícia de que seja soropositivo para HIV,
diabética, portadora de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas
ou outras imunodepressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que
encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dela
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos idosos. Claro,
portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para minimizar
os riscos de contágio e propagação desse novo vírus, inclusive com a
realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Não obstante, mister se considerar que o
Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e
eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para
prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos
oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros presos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde. Seria um contrassenso
permitir a soltura para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o
perigo de ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco
toda a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes
penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente
carcerário, bem como as pessoas em geral.
Diante desse quadro, a manutenção da custódia
cautelar é legítima, necessária e proporcional e está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110808-43.2020.8.26.0000 -Voto no
15
do artigo 5o, da Constituição Federal, não havendo que se cogitar na
ocorrência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator